Tribunal: STF
Processo: RMS 32357
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DEMISSÃO QUE NÃO SE FUNDAMENTOU NA PRÁTICA DE CRIME. SÚMULA N. 18 DO STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PROCESSO E INSTÂNCIA COMPETENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.